Tribunal: STF
Processo: RE 1531710
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022, COM A CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO DO CREDITAMENTO DE VALORES DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF. POSSIBILIDADE. MARCO TEMPORAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu em parte a segurança, reconhecendo o direito da impetrante em tomar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis (diesel) desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022, bem como concedeu o direito da impetrante promover a compensação dos respectivos créditos apurados com quaisquer tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal.



    2. Em seu recurso, a apelante alega, em síntese, que não há inovação legislativa posto que as alterações promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais.



    3. Aduz, ainda, pela impossibilidade do creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Por fim, defende a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que a LC 192, de 2022, visou apenas à desoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis submetidos ao regime monofásico, sem a necessidade de estorno dos créditos já existentes no momento da sua publicação, portanto, não houve aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta.



    5. Acerca das questões ora postas, menciona-se, inicialmente, que a apelada ingressou com mandado de segurança objetivando seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da revogação parcial do trecho final do caput do art. 9º da LC nº 192/22 pela MP nº 1.118/22 ou, subsidiariamente, para obter decisão que afaste os efeitos da Lei Complementar nº 194/2022 pelo prazo de 90 dias contados a partir da sua vigência, garantindo-lhe, nesse período, o direito de aproveitar os créditos de PIS/COFINS provenientes das operações de aquisição de combustíveis, nos termos da redação original da LC 192/2022.



    6. Contudo, entendeu o Juízo a quo pela concessão da segurança somente no que diz respeito ao pedido subsidiário, o que fora impugnado em sede de apelação.



    7. Sobre o tema, ressalta-se que o PIS e a COFINS não são por natureza não cumulativos. Assim, apenas após as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 é que foi dada a opção ao contribuinte entre o regime cumulativo e não cumulativo, conforme a escolha do regime de tributação do Imposto de Renda (lucro real ou presumido).



    8. Deste modo, nada impede que a legislação infraconstitucional ora defira, ora indefira a aplicação da não-cumulatividade.



    9. A não cumulatividade do PIS e da COFINS, portanto, constitui um benefício legal que naturalmente pode ser revogado, sem que isso ofenda a Constituição Federal; não havendo nenhuma mácula de inconstitucionalidade nas alterações trazidas pela LC nº 194/2022 no que se refere ao creditamento de PIS e COFINS sobre os custos de aquisição dos combustíveis (diesel).



    10. No que diz respeito à anterioridade nonagesimal, observa-se que está prevista no art. 150, III, "c" da CF, bem como no §6º do art. 195, garantindo ao contribuinte o interstício de 90 (noventa) dias entre a publicação da lei instituidora ou majoradora do tributo e sua incidência apta a gerar obrigações tributárias.



    11. Nestes termos, embora um benefício fiscal possa ser concedido ou revogado a qualquer tempo, não havendo direito adquirido a sua continuidade, é certo que, enquanto a lei que o instituiu estava em vigor, efeitos foram gerados e se integraram ao patrimônio jurídico do contribuinte, devendo ser respeitados.



    12. Em regra, a cobrança de tributos observa os princípios da anterioridade anual ou geral e da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual ou geral, insculpido no art. 150, III, b, da CF, determina que o tributo somente pode ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicada lei que o instituiu ou aumentou.



    13. Por sua vez, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, c, da CF, também chamado de noventena, assegura que a cobrança do tributo somente pode ocorrer depois de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.



    14. Ambos os princípios se complementam e se aplicam, em regra, a todos os tributos. Contudo, os dois princípios comportam exceções.



    15. No caso específico do PIS e COFINS, a eles não se aplica o princípio da anterioridade geral (de exercício), mas somente o princípio da anterioridade nonagesimal.



    16. Foi exatamente isso que o STF decidiu no bojo da ADI n. 7181/DF em relação à MP nº 1.118/2022. Posteriormente, em decisão proferida pelo Tribunal Pleno, foi referendada a decisão liminar.



    17. Neste contexto, em vista da decisão proferida pelo STF, falta o interesse processual para o afastamento dos efeitos da LC 194/2022.



    18. Entretanto, nota-se que a atuação vinculada da Administração Tributária, de fato, não reconhece automaticamente a possibilidade do aproveitamento de créditos de aquisição de combustíveis, razão pela qual, contrariamente ao pleito da apelante, deve-se assegurar à apelada o direito à manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível até a produção de efeitos da Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que ocorre após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação.



    19. O argumento da apelante sobre a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal ao presente caso não merece prosperar.



    20. Porém, nos termos da sentença, fora permitido à apelada a manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 (noventa) dias após a publicação da LC nº 194/2022 com as alterações, determinando que a União não autue a contribuinte em razão de tais fatos.



    21. Ocorre que, em verdade, a anterioridade nonagesimal indica que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente pode produzir efeitos após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, de modo que o marco não terá como parâmetro a Lei Complementar nº 194/2022.



    22. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, apenas para alterar o marco temporal para a manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível até a produção de efeitos da Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que ocorre após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 93, IX; 150, III, c; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente